Tribunal: TJDFT
Processo: 0720241-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720241-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: PAULO VITOR RODRIGUES SANTANA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra o pronunciamento judicial de ID 157254512, proferido em ação de busca e apreensão ajuizada em face de PAULO VITOR RODRIGUES SANTANA, que determinou o cancelamento da distribuição. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial que determina o cancelamento da distribuição tem natureza jurídica de sentença e é impugnável por meio de apelação. Ademais, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade, caracterizando-se erro grosseiro da parte. Conforme precedente deste e. Tribunal, “em que pese o caráter administrativo da decisão que determina o cancelamento da distribuição, trata-se de ato terminativo que impediu a própria formação do processo; portanto, configura-se como sentença e é recorrível mediante Apelação, conforme art. 1.009 do CPC/15.” (Acórdão 1614330, 07075799620228070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 8/11/2022). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora